Tribunal: STF
Processo: AI 555645
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
1. O acórdão embargado é claro e traduz a jurisprudência
consolidada desta Corte quanto à impropriedade da discussão de
matéria infraconstitucional em sede extraordinária. Não existe,
assim, qualquer omissão a suprir.
2. Decisão fundamentada, embora
contrária aos interesses da parte, não configura violação à
Constituição Federal.
3. Embargos declaratórios rejeitados.